Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706017-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: REGINALDO RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de REGINALDO RODRIGUES DE LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A liminar foi indeferida em decisão de ID 33103470. A autoridade coatora, em suas informações, noticiou a exoneração da fiança e a determinação de imediata soltura do réu (ID 33153049). Em manifestação de ID 33515708, a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo arquivamento dos autos. Com efeito, a revogação do ato coator leva à prejudicialidade do writ pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 659 do CPP. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 15:24:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator